Tribunal: TJPA
Processo: 0036707-39.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
\APELAÇÃO PENAL ? roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes ? art. 157, § 2º, I e II, do CPB ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? autoria e materialidade delitiva sobejamente comprovadas por meio de depoimentos testemunhais e pelos autos de reconhecimento de pessoa e objeto presentes nos autos ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POIS A ARMA NÃO FOI APREENDIDA E PERICIADA ? IMPROCEDÊNCIA ? prescindível a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, para caracterização da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova puder ser comprovado o seu efetivo emprego na prática criminosa, como ocorre in casu, em que vítima afirmou ter sido abordada pelo apelante, o qual portava uma arma de fogo ? entendimento consolidado nos tribunais pátrios e sumulado por esta Egrégia Corte, na Súmula nº 14 ? 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas. Sentença condenatória respaldada na palavra da vítima ratificada pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo ? Palavra da vítima segura e harmônica com as provas existentes no processo, servindo como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado. Ademais, a mesma o reconheceu como sendo um dos dois indivíduos que, em frente ao estabelecimento comercial ?Meio a Meio Bom Gosto?, localizado na Av. Senador Lemos, na manhã do dia 21 de junho de 2015, lhe abordou e, mediante emprego de uma arma de fogo que foi posta contra sua barriga, subtraiu a sua motocicleta, sendo certo que o depoimento de policiais que participaram da fase investigativa, como cediço, possui o mesmo valor probatório que as demais testemunhas, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre in casu.2- Em que pese o tema repetitivo 991/STJ - cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva - tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão, em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema, e com isso, inviabilizando que o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante seja idêntico a casos decididos no futuro, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que até mesmo a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante referente ao uso do aludido artefato, desde que comprovado seu emprego na ocasião do delito por outros meios de provas, como na hipótese, em que a palavra das vítimas e das testemunhas os evidencia, sendo este, inclusive, o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça em seu enunciado nº 14. Aliás, ressalta-se que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista em relação à majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica. 3- O quantum da pena-base imposta ao apelante, em 06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, encontra-se proporcional e razoável, se levada em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, ou seja à luz do dia, em via pública, em frente a um estabelecimento comercial repleto de pessoas e em concurso de agentes, majorante valorada na primeira fase, justificando a fixação da reprimenda-base no patamar em que foi estabelecido.4- Inexistem irregularidades a serem sanadas de ofício por esta Corte Recursal quanto às demais fases da dosimetria da pena, tendo o magistrado de primeiro grau, durante a segunda fase, acertadamente aplicado a atenuante referente ao fato do réu ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, bem como na terceira fase, majorado a pena provisória pelo concurso de agentes no mínimo legal cabível, ou seja, em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual, portanto, deve ser mantida.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0036707-39.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém (4ª Vara Penal)
APELANTE: Luan Veloso Veiga
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Def. Pub. Alex Noronha

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes - art. 157, § 2º, I e II, do CPB - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - autoria e materialidade delitiva sobejamente comprovadas por meio de depoimentos testemunhais e pelos autos de reconhecimento de pessoa e objeto presentes nos autos - 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POIS A ARMA NÃO FOI APREENDIDA E PERICIADA - IMPROCEDÊNCIA - prescindível a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, para caracterização da qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova puder ser comprovado o seu efetivo emprego na prática criminosa, como ocorre in casu, em que vítima afirmou ter sido abordada pelo apelante, o qual portava uma arma de fogo - entendimento consolidado nos tribunais pátrios e sumulado por esta Egrégia Corte, na Súmula nº 14 - 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-

Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas. Sentença condenatória respaldada na palavra da vítima ratificada pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo - Palavra da vítima segura e harmônica com as provas existentes no processo, servindo como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado. Ademais, a mesma o reconheceu como sendo um dos dois indivíduos que, em frente ao estabelecimento comercial ¿Meio a Meio Bom Gosto¿, localizado na Av. Senador Lemos, na manhã do dia 21 de junho de 2015, lhe abordou e, mediante emprego de uma arma de fogo que foi posta contra sua barriga, subtraiu a sua motocicleta, sendo certo que o depoimento de policiais que participaram da fase investigativa, como cediço, possui o mesmo valor probatório que as demais testemunhas, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre
in casu
.
2-

Em que pese o tema repetitivo 991/STJ - cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva - tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão, em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema, e com isso, inviabilizando que o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante seja idêntico a casos decididos no futuro,

a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que até mesmo a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante referente ao uso do aludido artefato, desde que comprovado seu emprego na ocasião do delito por outros meios de provas, como na hipótese, em que a palavra das vítimas e das testemunhas os evidencia, sendo este, inclusive, o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça em seu enunciado nº 14. Aliás, ressalta-se que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se,
in casu,
a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista em relação à majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.
3-

O
quantum
da pena-base imposta ao apelante, em 06 (seis) anos e 08 (oito) de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, encontra-se proporcional e razoável, se levada em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, ou seja à luz do dia, em via pública, em frente a um estabelecimento comercial repleto de pessoas e em concurso de agentes, majorante valorada na primeira fase, justificando a fixação da reprimenda-base no patamar em que foi estabelecido.
4-

Inexistem irregularidades a serem sanadas de ofício por esta Corte Recursal quanto às demais fases da dosimetria da pena, tendo o magistrado de primeiro grau, durante a segunda fase, acertadamente aplicado a atenuante referente ao fato do réu ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, bem como na terceira fase, majorado a pena provisória pelo concurso de agentes no mínimo legal cabível, ou seja, em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual, portanto, deve ser mantida.
5-

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUAN VELOSO VEIGA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 4ª Vara de Penal de Belém que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o apelante alega não terem sido comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito a si imputado, bem como que a majorante referente ao emprego de arma de fogo não deveria ter sido aplicada, uma vez que a aludida arma sequer foi apreendida e periciada, e ainda, que sua pena foi fixada em patamar exacerbado, pois o magistrado de primeiro grau não avaliou satisfatoriamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, com base em elementos concretos contidos nos autos, de modo que pugna, ao final, seja absolvido ou, alternativamente, seja sua reprimenda-base reduzida ao mínimo legal e decotada a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 21 de junho de 2015, por volta das 10h40min, a Sra. Vanessa Cristina da Fonseca Batalha estava estacionando a sua motocicleta Honda CG 150 TITAN EX, cor azul, placa OFJ 7663, em frente ao estabelecimento comercial conhecido como ¿Meio a Meio Bom Gosto¿, na Av. Senador Lemos, quando foi abordada pelo acusado LUAN VELOSO VEIGA, o qual, na companhia de um indivíduo não identificado e mediante emprego de uma arma de fogo, ordenou-lhe que entregasse a aludida motocicleta.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, o acusado se aproximou da vítima em uma motocicleta que era conduzida por seu comparsa não identificado e era quem estava portando a arma no momento do crime, sendo o responsável pelas ameaças perpetradas contra a vítima.

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para ensejar sua condenação, pois não comprovadas a autoria e a materialidade do crime a si imputado, não merecem guarida, pois se afiguram não só completamente divorciadas do que foi carreado na instrução como também estão desprovidas de qualquer fundamentação, senão vejamos:

No presente caso, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio não só do Auto de Apresentação e Apreensão da Motocicleta que foi subtraída da vítima, de fls. 17, como também pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa e Objeto de fls. 27 e 28, respectivamente, e ainda, pelos depoimentos testemunhais carreados aos autos, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, perfeitamente apreciadas pelo juízo
a quo
em seu
decisum
, e que dão conta que o mencionado apelante e seu comparsa não identificado abordaram a vítima, tendo o acusado LUAN VELOSO VEIGA sido o responsável pela abordagem, mediante emprego de uma arma de fogo, conforme se demonstrará a seguir:

A testemunha
José Nazareno da Silva Sena
, Policial Civil, em depoimento prestado perante o juízo
a quo
, gravado em mídia acostada às fls. 84, narrou com riqueza de detalhes os fatos, aduzindo que o réu Luan Veloso Veiga, preso em flagrante naquela ocasião por um outro assalto ocorrido também em via pública, teria confessado a prática dos crimes informando, inclusive, o local da residência do seu comparsa, local esse onde, após revista, foi encontrada a motocicleta da vítima do primeiro assalto praticado pela dupla, a qual foi chamada para ir até a Delegacia de Polícia, onde reconheceu o aludido réu como tendo sido uma das pessoas que, dias antes, subtraiu-lhe a motocicleta.

A vítima
Vanessa Cristina da Fonseca Batalha
, perante a Autoridade Policial, em depoimento acostado às fls. 25, narrou que por volta das 10h30min do dia 21 de junho de 2015, estava conduzindo sua motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Titan EX, cor azul e placa OFJ 7663, quando, ao chegar no estabelecimento comercial ¿Meio a Meio Bom Gosto¿, localizado na Av. Senador Lemos, próximo à Passagem das Flores, no Bairro do Telégrafo, foi abordada por dois indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta de cor branca, placa QDA 2970, tendo o réu Luan Veloso Veiga, que estava na garupa, anunciado o assalto portando uma arma de fogo e exigindo que lhe entregasse sua moto.

Relatou ainda a vítima, que no dia 26 daqueles mesmos mês e ano, recebeu um telefonema da Delegacia da Cabanagem solicitando sua presença no local, posto que tinham informações sobre o paradeiro de sua motocicleta roubada, tendo a mesma para lá se dirigido, onde acabou reconhecendo não só o acusado Luan Veiga como sendo uma das pessoas que lhe assaltaram dias antes, o qual soube naquele momento estar preso já pela prática de outro crime, como também a sua motocicleta e a motocicleta usada pelos assaltantes no dia do crime.

Posteriormente, perante o juízo
a quo
, em depoimento gravado na mídia acostada às fls. 92, a vítima novamente narrou os fatos com riqueza de detalhes, aduzindo que quando estava estacionando sua motocicleta em frente ao estabelecimento comercial ¿Meio a Meio Bom Gosto¿, foi abordada por dois indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta de cor branca, tendo o réu Luan Veiga, que estava na garupa, descido e, encostando uma arma de fogo em sua barriga, anunciou o assalto e exigiu a entrega de sua moto.

A vítima relatou ainda ter observado bem as características do acusado, tais como cor da pele, compleição física, vestimentas e detalhes do rosto, uma vez que o mesmo estava com o visor do capacete aberto, características essas que foram reconhecidas a quando de sua ida à Delegacia de Polícia da Cabanagem para recuperar sua motocicleta, ressaltando ter sido informada por terceiros que presenciaram o crime, que o acusado possuiria a tatuagem de uma ¿carpa¿ na perna direita, mas que, todavia, durante a dinâmica delitiva, não conseguiu ver a referida tatuagem.

Por fim, a vítima aduziu não só ter reconhecido o Apelante Luan Veloso Veiga por meio das características físicas que tinha memorizado, principalmente ante o fato do mesmo estar vestindo a mesma camisa que foi utilizada no dia do crime, como também informou ter conseguido memorizar a placa da motocicleta branca utilizada pelos assaltantes, a qual também reconheceu no dia em que foi à Delegacia.

Logo,
in casu
, os elementos de prova constantes nos autos são aptos a demonstrar a autoria do crime de roubo imputado ao Apelante, o qual foi reconhecido pela vítima, que também reconheceu a motocicleta utilizada pelos assaltantes na prática delitiva, verificando-se assim a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos.

Ressalta-se ainda que os depoimentos de policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, os quais devem ser levados em consideração, principalmente quando colhidos em Juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria,
verbis
:
STF:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 87662 / PE, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJU de 16/02/2007).
STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu ter o acusado sido flagrado portando arma de fogo de uso permitido em área particular de outrem, objetivando o acusado a absolvição ou a desclassificação do delito, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Sobre o reconhecimento do apelante, realizado pela vítima na fase inquisitorial, algumas considerações devem ser feitas, diante dos intensos debates ocorridos a quando da sua oitiva perante o juízo de primeiro grau, senão vejamos:

A primeira consideração a ser feita é a de que em seu depoimento judicial, a vítima afirmou categoricamente ter conseguido observar as principais características físicas do apelante, que foi quem lhe abordou e que estava, no momento da prática delitiva, vestindo uma camisa vermelha e com o visor do capacete aberto.

Em nenhum momento do depoimento, ao contrário do que foi aduzido pela Defensoria Pública naquele momento, a vítima informou ter visualizado a tatuagem de uma carpa na perna direita do apelante, tendo narrado, ao invés disso, ter sido informada da existência da referida tatuagem por um terceiro que visualizou a prática delitiva, mas que preferiu não se envolver com o caso.

Ademais, outro ponto que deve ser ressaltado, é que a vítima reconheceu o acusado, conforme consta no Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado às fls. 27, bem como também foi por ela relatado em seu depoimento judicial, a partir das características físicas do mesmo, tais como altura, compleição física, cor e, principalmente, pelo fato de que o mesmo, à época do reconhecimento, estava vestindo a mesma camisa utilizada no dia da prática delitiva.

Outro ponto a ser levado em consideração, por fim, é o de que o referido reconhecimento foi realizado poucos dias após a ocorrência delitiva, já que o crime ocorreu no dia 21 de junho de 2015 e o reconhecimento foi feito no dia 26 daqueles mesmo mês e ano, de modo que os fatos ainda estavam recentes e as características ainda estavam bastante marcadas na memória da vítima.

Assim, o fato da tatuagem que o apelante ostenta em sua perna direita não ser de uma ¿carpa¿ (peixe típico do Japão), mas sim de uma gueixa (figura cultural japonesa) não é suficiente para invalidar o reconhecimento realizado pela vítima, até mesmo porque, como dito anteriormente, ela sequer viu a tatuagem, tendo sido informada por terceiros acerca da sua existência, e também porque ela o reconheceu com base em suas compleições físicas e na roupa que estava usando.

Não bastasse tudo o que já foi exposto, ainda pesam contra o Apelante o fato do mesmo ter sido quem indicou o local onde a motocicleta roubada da vítima estava sendo guardada, a qual inclusive já estava com outro emplacamento que não correspondia ao número do chassi, como também por ter sido preso posteriormente utilizando a mesma camisa e motocicleta utilizadas no dia do assalto à referida vítima Vanessa Batalha.

Ademais, a versão do acusado de que não teria praticado o crime, pois estava participando de uma partida de futebol na praça do Conjunto Marex no momento da prática delitiva, encontra-se completamente isolada nos autos, não tendo sido ratificada por nenhum elemento de prova neles contidos, até mesmo porque o Apelante sequer indicou um nome de alguém que pudesse confirmar tal fato, o que foi, inclusive, observado pelo magistrado de primeiro grau a quando da prolação da sentença.

Logo, verifica-se que a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova, aptos a sustentar a condenação do acusado Luan Veloso Veiga, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do mesmo pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

De igual maneira, não merece prosperar a alegação do Apelante de que não restou comprovada a qualificadora referente ao emprego de arma de fogo em razão do artefato não ter sido apreendido e nem periciado, uma vez que é prescindível apreensão e realização de perícia na arma para que seja caracterizada a referida qualificadora quando outros elementos de prova contidos nos autos atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre
in casu
.

Ademais, embora se trate de tema bastante delicado, tendo inclusive sido matéria
do tema repetitivo 991/STJ
, o qual foi
cancelado por decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio próximo passado, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão, em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, a qual, entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema
,
tendo em vista que

o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante não será idêntico a casos decididos no futuro
, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que até mesmo a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito por outros meios de provas.

Com efeito, ainda que a arma utilizada na empreitada não tivesse sido submetida à perícia, extrai-se dos autos ter sido a mesma efetivamente utilizada na prática delitiva,
ex-vi
o depoimento da vítima tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.

Assim, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na hipótese, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 14 / TJEPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Aliás, ressalta-se que, com advento da
novatio legis
, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se,
in casu,
a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Igualmente, quanto à reprimenda-base imposta ao apelante, vê-se que o
quantum
estabelecido pelo magistrado sentenciante, isto é, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, encontra-se proporcional e razoável, pois ao reavaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, com base nos elementos de provas contidos nos autos, vê-se que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, quais sejam, pela parte da manhã, em plena via pública, em frente a um estabelecimento comercial, à vista de inúmeras pessoas, bem como por ter sido praticado mediante emprego de uma arma de fogo, majorante essa utilizada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, evidenciando a audácia e ousadia do acusado, justificam a fixação da pena inicial no patamar em que foi estabelecido pelo magistrado de primeiro grau.

Nas demais fases da dosimetria, analisando atentamente a sentença condenatória e os autos, não existem irregularidades a serem sanadas de ofício por esta Corte Recursal, tendo o juízo
a quo,
acertadamente, aplicado, na segunda fase, a circunstância atenuante referente ao fato do acusado ser menor de 21 (vinte e um) anos a quando da prática delitiva, bem como majorado no mínimo legal, ou seja, em 1/3 (um terço) a reprimenda provisória pela qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP (concurso de pessoas), restando o total definitivo da pena corporal em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB, e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, mantendo
in totum
a sentença
a quo
.

É como voto
.

Belém (Pa), 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora